Tribunal: TJDFT
Processo: 0731838-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731838-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Panamericano Arrendamento Mercantil S/A Embargado: Departamento Nacional de Trânsito - DETRAN Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Panamericano Arrendamento Mercantil S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 45054537). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator